Tribunal: TJDFT
Processo: 0715428-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDERSON DA SILVA BARBOSA (agravante/autor), em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0716365-50.2022.8.07.0001 proposta em face de UNIQUE ASSESSORIA CREDITÍCIA LTDA, FERNANDA REBECA SOUSA DE ANDRADE e BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu a gratuidade de justiça (ID 121059923 dos autos de origem). Por intermédio do Ofício n° 2528/2022 (ID 38018389), o magistrado a quo informou que as partes realizaram acordo extrajudicial, que restou devidamente homologado nos autos de origem, nos seguintes termos: (...) Trata-se de Ação de CONHECIMENTO ajuizada por ANDERSON DA SILVA BARBOSA em face de UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA e FERNANDA REBECA SOUSA DE ANDRADE em que houve celebração de acordo com os requeridos (ID Num. 129773901). Por esta razão, as partes requereram a homologação daquele, bem como a extinção do processo. Ante o exposto, homologo o acordo celebrado entre as partes (ID Num. 129773901) e, em conseqüência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso III, b, do CPC. Cada parte arcará com os honorários de seus respectivos advogados (item 7). Ficam as partes dispensadas do pagamento das custas, nos termos do artigo 90, parágrafo 3o do CPC. Houve renúncia ao prazo recursal (item 9). Certifique-se o trânsito em julgado e, após, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Oficie-se ao Relator do AGI no 0715428-43.2022.8.07.0000, dando-lhe ciência da presente sentença. Publique-se. Intimem-se (...) Assim, em razão da composição amigável entabulada entre as partes, devidamente homologada por sentença, houve perda superveniente do objeto do recurso, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas e não há decisão a ser revista pela instância recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.